Tribunal: TJBA
Processo: 8011987-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011987-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERIVALDO ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
AMANDA FERREIRA ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade Permanente. A decisão agravada determinou a realização de nova perícia médica judicial, após o indeferimento administrativo do pedido de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária formulado pelo autor. O INSS sustenta que a cessação do benefício ocorreu com base em nova perícia administrativa, sendo desnecessária nova perícia judicial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar cumprida a obrigação de fazer e afastar a reativação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação administrativa do benefício previdenciário impede a realização de nova perícia médica judicial no âmbito de cumprimento de sentença homologatória de acordo; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determina a nova perícia viola o disposto no art. 505, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do acordo judicial que concedeu o benefício até data certa previu expressamente a possibilidade de prorrogação do auxílio, desde que comprovada a continuidade da incapacidade laboral.

A existência de laudo médico particular que aponta agravamento do quadro de saúde do autor, com perda funcional de 90% da perna esquerda, justifica a necessidade de nova perícia judicial para verificação da persistência da incapacidade.

A perícia judicial realizada na fase de conhecimento estimou um prazo de nove meses para recuperação, sendo este parâmetro adotado no acordo, o que não afasta a possibilidade de alteração do quadro fático, nos termos da cláusula rebus sic stantibus.

A realização da nova perícia não implica rediscussão da lide nem afronta a coisa julgada (art. 505, I, do CPC), mas decorre da cláusula resolutiva prevista no próprio acordo judicial, condicionada à persistência da incapacidade.

A cessação administrativa do benefício não impede o controle jurisdicional, sobretudo quando amparado por cláusula de prorrogação acordada judicialmente e com indícios documentais de agravamento do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 505, I. Lei 8.213/91, arts. 60, §10º e 86.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressa citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8011987-08.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Teixeira
de Freitas
, tendo como Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, sendo Agravad
o

ERIVALDO ROCHA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

09